Tribunal: TJBA
Processo: 8180061-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180061-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: HYERONT BATISTA NEVES FILHO Advogado(s): LUCIVAL OLIVEIRA MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de conta PASEP, na qual se pleiteia a restituição de valores supostamente não atualizados corretamente e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade da produção de prova pericial requerida tempestivamente pela parte autora. III. Razões de decidir 3. O julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de prova pericial para averiguar a correção dos valores depositados em conta PASEP, mormente considerando as diversas alterações da moeda corrente no país e os diferentes índices de atualização aplicáveis ao longo do tempo, configura cerceamento de defesa. 4. A complexidade da matéria, que envolve cálculos desde o ano de 1978, com mudanças de moeda (cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real e real) e diversos índices de atualização (ORTN e TJLP), impõe a realização da prova técnica requerida. 5. A frustração do direito ao contraditório e à ampla defesa resta configurada quando a decisão se baseia unilateralmente na prova produzida pela parte ré, sem oportunizar à parte autora a produção dos elementos necessários a contrapô-la. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria demanda dilação probatória, especialmente prova pericial. 2. Em ações que versem sobre atualização de contas PASEP, a complexidade dos cálculos e a multiplicidade de índices aplicáveis impõem a realização de perícia técnica quando requerida tempestivamente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 1.013, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 714467/PB; AgRg nos EDcl no REsp 1069807/SP; AgRg no AgRg no AREsp 646.263/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, por seu efeito translativo, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.